Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-45.2016.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões no membro superior esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do requerimento administrativo, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões no membro superior esquerdo – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do requerimento administrativo, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Juros moratórios e correção monetária – Incidência da Lei no 11.960/09, observando-se, contudo, o decidido pelo STF nas ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

Reexame necessário, apelações do autor e autárquica providos em parte, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.